Tribunal: TJSP
Processo: 1018439-26.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUIZ QUE ENTENDEU PELA IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO, ESTRANHO À LIDE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PROCESSO SEM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 1.013, § 3°, CPC. RECURSO PROVIDO.